Tribunal: TJDFT
Processo: 0718705-75.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0718705-75.2024.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: ADRIANA SILVA OLIVIER RECORRIDO: CEAM BRASIL - PLANOS DE SAUDE LIMITADA, GAMA SAUDE LTDA, HOSPITAL SANTA MARTA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a”, da Constituição Federal, contra os acórdãos proferidos pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cujas ementas são as seguintes: “RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PARTO A TERMO SEM INTERCORRÊNCIAS. LEGALIDADE DO PRAZO DE CARÊNCIA. RECUSA DE COBERTURA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O art. 12, V, a, da Lei 9.656/1998 autoriza o plano de saúde estabelecer carência para parto a termo de até 300 dias. 2. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que "não há obrigação do plano de saúde de custear ou reembolsar os valores do procedimento em questão, uma vez que não se tratava de hipótese de urgência/emergência a justificar o parto em período de carência”. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.486.564/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024.) 3. Na hipótese, o relatório médico não indica complicação da gestação, tanto que o parto normal foi realizado a termo, sem intercorrências (ID 69335634). O trabalho de parto, per se, não caracteriza urgência/emergência a autorizar o afastamento do prazo de carência. 4. Se a vigência do plano de saúde teve início em 10/1/2024 (ID 69335626) e o parto ocorreu em 18/7/2024, o plano de saúde não é obrigado a cobrir as despesas do parto a termo, sendo legítima a cobrança levada a efeito pelo hospital lastreado no contrato (ID 69335963). 5. Dessa forma, inexistindo ato ilícito das requeridas, deve ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos de cobertura das despesas médicas e hospitalares e de compensação dos danos morais. 6. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa. A exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça ora deferida.” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REJEIÇÃO. 1. A embargante alega que o acórdão é contraditório com a lei que obriga a cobertura de procedimentos de urgência durante o período de carência. Insiste na alegação de que realizou parto emergencial. 2. Conforme ressaltado no acórdão embargado, o parto da autora não foi emergencial. O trabalho de parto não caracteriza procedimento urgência/emergência se este é realizado a termo e sem intercorrências. 3. Não há omissão ou contradição quando o acórdão externa entendimento jurídico devidamente fundamentado, promovendo, dessa forma, a integral solução da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte embargante. 4. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.” O recorrente aponta que o acórdão, ora recorrido, violou o princípio da segurança jurídica, previsto no art. 5o, inciso XXXVI da Constituição Federal ao argumento de que a situação emergencial do parto realizado deveria ter sido analisada dentro do contexto apresentado, conforme documentação anexada. Assevera que, não obstante a carência do plano de saúde, a internação hospitalar de urgência implicaria a obrigatoriedade da cobertura do procedimento médico. Requer o recebimento do recurso extraordinário e o envio dos autos ao Supremo Tribunal Federal. Sem preparo, uma vez que a recorrente é beneficiária da justiça gratuita. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, a parte recorrente deixou de demonstrar, de forma fundamentada e em tópico próprio as razões pelas quais defende que a questão constitucional por ela debatida apresenta relevância econômica, política, social ou jurídica. Não preenchendo, assim, o requisito dos arts. 102, § 3o, da CF/88, 1.035, § 2o, do CPC, e 322 e 327 do Regimento Interno da Suprema Corte. Nesse sentido: “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. Tópico devidamente fundamentado. Ausência. Inadmissibilidade. Precedentes. 1. Os recursos extraordinários interpostos contra acórdãos publicados a partir de 3/5/07 devem demonstrar, em tópico devidamente fundamentado, a existência da repercussão geral das questões constitucionais discutidas no apelo extremo (AI no 664.567/RS-QO). 2. A repercussão geral deve ser demonstrada em tópico destacado da petição do recurso extraordinário, não havendo falar em repercussão geral implícita ou presumida. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa. (ARE 1040531 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 05/02/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-037 DIVULG 26-02-2018 PUBLIC 27-02-2018)” Nesta senda, o Supremo Tribunal Federal se posicionou pela inexistência de repercussão em demanda ajuizada em juizado especial quando nela inexistam o devido prequestionamento da matéria e a justificação fundamentada da existência de repercussão geral (como no caso em questão), por se tratar de controvérsia decorrente de relação de direito privado (tema 800). Confira-se: “PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 835833 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 25-03-2015 PUBLIC 26-03-2015).” Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo acórdão, tal como posta na lide, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a observância da Súmula 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Ante o exposto, indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Intime-se. Brasília, 10 de setembro de 2025. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal